Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009884-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DO DEVEDOR — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EFEITO SUSPENSIVO — REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução, a teor do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sindicato Rural de Cuiabá

contra a decisão que, em embargos à execução opostos contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o efeito suspensivo.

Assegura que a garantia do juízo não é requisito essencial para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, e que “
os presentes embargos são perfeitamente cabíveis e demonstram o prejuízo e a grave lesão que o mesmo pode vir a sofrer, caso obtenha sucesso somente com o julgamento do mérito
”. Ademais, demonstrou a “
ilegitimidade do pseudo crédito do Agravado diante do comprovado vício na emissão do auto de infração e no excesso da execução atribuído pelo Ministério Público
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 8973327).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 12470481), com preliminar de perda superveniente do interesse recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 13787970), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por Sindicato Rural de Cuiabá em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em oposição à Ação de Execução no 18738-71.2016.811.0041, Código 1119907.

A ação de execução supracitada, apensa aos presentes embargos, não se encontra garantida por penhora ou depósito, não tendo, ainda, a parte embargante oferecido caução.

Portanto, não se fazem presentes todos os requisitos que autorizam a suspensão da ação executiva.

Assim sendo, com fulcro no art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, recebo os embargos à execução para discussão, sem suspender a execução, determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 8532041, fls. 11).

Quanto à preliminar de perda superveniente do interesse recursal, em razão da efetivação da penhora na execução de título executivo extrajudicial após a interposição do recurso, é necessário esclarecer que, aqui não se discute a existência dos requisitos de admissibilidade dos embargos à execução e sim o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Aliás, a decisão agravada recebeu a inicial; logo, caberia ao agravado interpor o recurso adequado contra aquela decisão, já que favorável ao agravante nesse ponto.

De qualquer forma, o Juízo de Primeiro Grau não reconsiderou a decisão nem deferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, pelo que evidente o seu interesse recursal.

Desse modo, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que a questão limita-se acerca da possibilidade do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução.

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 919 do Código de Processo Civil, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial materializado no “
Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Fabinho Promoções e Eventos Ltda e o Sindicato Agravante, assinado no ano de 2012, que visava assegurar aos estudantes o pagamento de meia-entrada para ingresso no evento EXPOAGRO – Exposição Agropecuária de Mato Grosso, a implementação de adequações de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, e o respeito às normas do CDC
” (Id. 8620984, fls. 6).

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [...]. [sem negrito no original]

É certo que, a exigência da garantia do juízo prevista no parágrafo 1o se trata de requisito indispensável para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...] O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que
o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos
: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d)
garantia do juízo
. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1761470/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução.

Por outro lado, cabe ao agravante ingressar com novo pedido de efeito suspensivo para que o Juízo da Primeira Instância reexamine a questão, acaso garantida a execução, como seria o caso do fato superveniente posto nas contrarrazões: “
Em consulta aos registros de andamento processual do feito originário (Processo no 18738-71.2016.811.0041) apura-se que a medida foi levada a efeito pelo Oficial de Justiça
[...]
, incumbido do cumprimento do auto de penhora no 618677, que certificou o movimento na data de 02/08/2019
” (Id. 12470481, fls. 3).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020